Tribunal: TJMT
Processo: 1021463-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021463-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO EULLER BARROS ROCHA - CPF: 926.268.741-91 (ADVOGADO), RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA - CPF: 077.640.571-34 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.383.389/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), VDT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 18.398.190/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - ACORDO HOMOLOGADO - CRÉDITO EM FAVOR DA PESSOA FÍSICA - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE EVENTUAL CRÉDITO EM FAVOR DA PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO PARA OS AUTOS DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inviável a penhora no rosto dos autos de valor de crédito da pessoa física diversa da executada. Executada que não tem montante de crédito disponível para a penhora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021463-95.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA

AGRAVADO: BANCO SAFRA S.A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Raimundo Nonato Pita Rocha
, de decisão que na Ação Revisional movida em face de
Banco Safra S.A.
, determinou a transferência do valor penhorado no rosto dos autos ao feito n. 0036955-02.2015.8.11.0041.

Explica que ajuizou, juntamente com Carajás Construtora, Ação Revisional com pedido de redução de garantia fiduciária, que teve parcial procedência para reconhecer o excesso de garantia fiduciária, com a determinação de redução e a devolução do excesso ao proprietário, ora agravante.

Complementa que em sede de Apelação, foi dado parcial provimento ao recurso para deferir a conversão em perdas e danos, em razão da impossibilidade do cumprimento de sentença, com a redução proporcional em metragem do imóvel da dívida, pelo fato do agravado ter vendido indevidamente o bem objeto do litígio.

Diz que com o trânsito em julgado, as partes compuseram acordo com previsão de pagamento somente ao sr. Raimundo, ora agravante, legítimo proprietário do imóvel garantidor, da diferença entre o valor do imóvel e o valor da dívida, a ser pago em pecúnia pela impossibilidade da redução da metragem e remembramento do imóvel pela indevida venda do bem.

Informa que terceiro alegou haver penhora no rosto dos autos em nome da executada Carajás Construtora e que haveria previsão de pagamento a Carajás no acordo homologado, contudo não contemplou a referida penhora.

Noticia que após o depósito do valor em seu favor, postulou no Juízo a expedição de alvará, contudo, diz que para sua surpresa, o Magistrado determinou, em razão da penhora no rosto dos autos, a expedição de alvará de transferência do valor penhorado ao Processo n. 0036955-02.2015.8.11.0041, liberando o montante remanescente ao agravante.

Alega que a decisão agravada ofende a coisa julgada, além de não ter havido qualquer intimação das partes da penhora no rosto dos autos.

Ressalta que somente a Carajás Construtora é a devedora do outro processo, que teve deferida a penhora. Alerta que na ação revisional não houve qualquer condenação em favor da pessoa jurídica, sendo que o crédito pago pelo banco requerido foi somente em favor da pessoa física, ora agravante, proprietário do imóvel dado em garantia fiduciária.

Alerta, assim, que a expectativa de crédito em favor da Carajás não se confirmou. Sustenta que o agravante, apesar de sócio da Carajás, não responde pelas dívidas da mesma, que possui bens suficientes.

Assevera que o valor depositado pelo banco Safra é unicamente do Sr. Raimundo, ora agravante, por se tratar de valor pago a título
“de sobejo entre o valor da dívida e o valor do imóvel, conforme determinado na sentença proferida pelo juízo de piso e confirmada por este TJMT, apenas determinando a redução e devolução ao proprietário, sr. Raimundo, pessoa física, do valor convertido em perdas e danos”
.

Pondera pela urgência na concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, porque já houve a transferência do valor para o processo de origem da penhora, podendo ser expedido o alvará em favor da credora daqueles autos, o que causará prejuízo imensurável e irreparável ao recorrente.

Requer que seja concedido o efeito suspensivo, para manter o valor depositado na vara de piso até o julgamento do presente recurso pelo mérito, ou caso já efetivada a transferência, que seja determinada a devolução, ou ainda, que seja mantido na 7a Vara Cível, com a suspensão da liberação dos valores em favor da credora.

No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada.

Efeito suspensivo deferido (id. 182356684).

Contraminuta (id. 184125653). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

Em Ofício (id. 186501284), o Magistrado noticia que nos Autos n. 0036955-02.2015.8.11.0041, desconsiderou a personalidade jurídica da devedora Carajás Construtora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que Ação Revisional movida em face de
Banco Safra S.A.
, determinou a transferência do valor penhorado no rosto dos autos ao feito n. 0036955-02.2015.8.11.0041.

Trata-se de Ação Revisional ajuizada por Raimundo Nonato Pita Rocha e Carajás Construtora em face do Banco Safra S.A, cuja sentença de parcial procedência determinou a redução da garantia fiduciária, obrigação que foi convertida em perdas e danos e após o trânsito em julgado, as partes compuseram acordo, no qual, após compensação do débito da Carajás Construtora com o banco, este se obrigou a devolver a Raimundo a quantia remanescente ao valor da dívida, como consignado (id. 182072177):

“3.4.1.1 O BANCO SAFRA pagará, diretamente ao Coautor RAIMUNDO,
único proprietário do imóvel
registrado sob a matrícula no 65.685, do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá, a quantia de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), mediante crédito na conta corrente .....

3.4.1.2 O BANCO SAFRA depositará em conta judicial vinculada ao processo no 1000985-16.2018.8.11.0041, da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, em favor de RAIMUNDO (dador da garantia e ex-proprietário do imóvel expropriado pelo Safra), único titular da propriedade do imóvel descrito no item 3.3 e, consequente, credor da quantia prevista no item 3.4.1, o valor correspondente a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). ...”

Constou ainda no acordo que:

“3.6 A CARAJÁS confessa que nada lhe é devido pelo BANCO SAFRA, uma vez que não era titular da propriedade do imóvel dado em garantia fiduciária, razão pela qual SAFRA e CARAJÁS conferem a si, reciprocamente, mútua e integral quitação dos valores discutidos e objeto do processo no 1000985-16.2018.8.11.0041, da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.”

Ocorre que, por conta da penhora no rosto dos autos advinda do Juízo da 7a Vara Cível da Capital, Processo n. 0036955-02.2015.8.11.0041, promovido por Maria da Graça Sousa Lima Falconi contra Carajás Construtora e Incorporadora Ltda., o Juízo do feito revisional determinou a transferência do valor da penhora ao respectivo juízo, o que já teria sido promovido.

Nesse contexto, a controvérsia está em verificar quanto a possibilidade de transferência do valor penhorado no rosto dos autos ao processo origem da penhora.

Com efeito, os documentos colacionados indicam, a princípio, que o valor acordado entre as partes da ação revisional, teve por beneficiário a pessoa física, ora agravante, nada constando em favor da pessoa jurídica, Carajás Construtora, devedora nos autos n. 0036955-02.2015.8.11.0041.

Por sua via, a decisão proferida nos autos 0036955-02.2015.8.11.0041, expressamente consignou que a penhora deveria se dar quanto
“a expectativa de crédito pertencente a executada Carajás Construtora e Incorporadora Ltda, até o limite do valor executado”
.

Sucede, no entanto, que nestes autos da revisional, não há expectativa de crédito em favor da pessoa jurídica Carajás. De fato, e integralmente, o crédito se deu em favor da pessoa física de Raimundo Nonato, ora agravante, em razão da venda pelo Banco Safra da garantia por ele ofertada e da qual era o único proprietário, como restou no acordo homologado.

De outra via, constata-se que a penhora no rosto dos autos somente aportou neste feito em 31/08/2023 (id. 127876389/90/91/92 - autos de origem) após petição da terceira interessada e manifestação da autora (Carajás) (id. 127876388 - autos origem), de modo que não houve, de fato, a intimação das partes para manifestação em momento anterior.

E, no caso, por conta da decisão que determinou a penhora de crédito em favor da pessoa jurídica, Carajás, certo é que, em relação a pessoa física, Raimundo, não havia interesse na manifestação, já que a penhora não fora endereçada a crédito em seu favor.

Certo é que não há montante de crédito em favor da executada Carajás disponível para penhora nos autos 0036955-02.2015.8.11.0041.

Dentro desse contexto, inviável a transferência do valor objeto de penhora no rosto dos autos do presente feito ao Juízo da execução de origem e, caso já tenha sido transferido, determina-se a devolução aos presentes autos para as providências cabíveis, com a liberação do valor em favor do credor, ora agravante, Raimundo Nonato Pita Rocha.

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a decisão agravada para obstar a transferência dos valores objeto de penhora no rosto dos autos e caso tenha sido transferido ao Juízo da 7a Vara Cível, que seja estornado ao presente feito para as medidas cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024